Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706413-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO LEOMILTON SOARES LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO LIMA LEITAO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 43956256), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO LEOMILTON SOARES LEITÃO contra ato omissivo que imputa à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da não disponibilização de vaga em UTI para o impetrante. Na petição inicial, descreve o impetrante que a internação em leito UTI é a medida indispensável ao tratamento do grave quadro de insuficiência cardíaca que o acomete, conforme orientações dos profissionais médicos que o acompanham. Pede, portanto, a referida internação em hospital da rede pública ou particular conveniada. Postula a concessão de liminar, afirmando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, a fim de que a internação almejada seja determinada de imediato. No mérito, pede a confirmação da liminar. Custas iniciais recolhidas (IDs 43960213 e 43960214). O pedido liminar foi deferido no Plantão Judicial pelo eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel (ID 43963736). Por meio da certidão de ID 43967578, o Oficial de Justiça certifica que procedeu à intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI, por via eletrônica, que registrou ciência, mas não se manifestou até o momento acerca do cumprimento da decisão liminar. É o relatório. Decido. Ratifico, às inteiras, a decisão de ID 43963736, razão por que mantenho a liminar deferida. Com urgência, à Secretaria para que certifique, observadas imediatamente todas as diligências determinadas na decisão liminar ora ratificada (ID 43963736), o cumprimento do que foi decidido. Ato contínuo, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora